Tribunal: TJMT
Processo: 1037396-92.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037396-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO - CNPJ: 11.276.497/0001-91 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL RECONHECIDO
– VALOR FIXADO COM BASE NOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A suspensão indevida de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1037396-92.2017.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida revise e readéque a fatura do mês de novembro/2017, devendo ser replicado o valor da fatura do mês anterior, e transfira a titularidade para o nome da parte autora. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o recorrente sustenta que uma vez reconhecida a conduta ilícita praticada pela empresa demanda, no sentido de obstar a mudança de titularidade sem qualquer justificativa, a suspensão do fornecimento de energia decorrente deste ato lhe causou danos extrapatrimoniais que merecem reconhecimento.

Forte nisso, requer a reforma parcial da sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 149808050, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Michael Ferraz Do Nascimento em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S. A.

Na prefacial o autor alega que alugou o imóvel de UC n° 6/282994-3, pelo período de 11/09/2017 a 11/09/2020, a fim de desenvolver atividade econômica de Casa de Apoio, abrigando diariamente 30 pessoas que realizam tratamento fora de seu domicílio. Afirma que diligenciou junto a requerida para mudar a titularidade da Unidade Consumidora, contudo, seu pedido fora negado sem qualquer justificativa.

Ao proferir a sentença, a Magistrada reconheceu a falha na prestação de serviço, uma vez que a ré não comprovou que a autora deixou de apresentar os documentos necessários a mudança de titularidade e que entrou em contato para resolver o problema, bem como não comprovou que a energia estava ligada de forma irregular.

A pretensão recursal se limita a questionar a existência de dano moral indenizável, decorrente da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

É cediço que a dívida objeto da lide não possui natureza
propter rem
, assim sendo não pode ser transferido ao novo usuário de serviço essencial.

Sobre o tema entende a jurisprudência:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. LIGHT NO POLO PASSIVO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. Incidência do CDC, consoante verbete nº 254 do TJRJ: "aplica-se o código de defesa do consumidor à relação jurídica contraída entre usuário e concessionária." Falha na prestação do serviço.
Comprovada a existência de contrato de locação e a solicitação de transferência de titularidade. Débito que não ostenta natureza propter rem
. Inteligência da súmula 196 desta Corte. Indevida recusa da ré. Cobrança também indevida e suspensão do serviço de forma injusta. Indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. Sentença que aplicou correta solução ao litígio. Honorários recursais majorados. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS”
(TJ-RJ - APL: 00115712520178190209, Relator: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 21/01/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Nessa linha, revela-se abusiva a conduta da concessionária de negar transferência de titularidade do serviço por dívida de antigo locatário ou sem qualquer justificativa, bem como a suspensão do fornecimento essencial de energia elétrica, evidenciando a plausibilidade do direito indenizatório.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte ou suspensão, ou seja, é “in re ipsa”, sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo
.
”
(TJ/MT. N.U 0003008-40.2016.8.11.0002,
minha relatoria
, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017)

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento e da honra, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese em debate, temos, de um lado, uma concessionaria de energia elétrica com toda estrutura técnica montada, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao formalizar um contrato de prestação de serviços, a fim de evitar lesões aos consumidores estaduais.

Do outro lado, tem-se o apelante, prejudicado pela falha na prestação dos serviços da apelada, que não cumpriu com os seus deveres e obrigações, dando ensejo a propositura da ação indenizatória.

À vista disso, é de se observar o tempo em que o recorrente restou sem o fornecimento de energia elétrica, o local em que houve, bem como a natureza essencial do serviço prestado.

Pelo grau de responsabilidade da causadora do dano, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, se conclui que a condenação a título de danos morais, na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e

adequada às peculiaridades do caso concreto.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Em resumo, reconhecida a falha na prestação do serviço, bem como a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer o direto à reparação moral.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023